Tribunal: TJPA
Processo: 0016073-75.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016073-75.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FRANCISCO SILVA CARDOSO, CENTRO ESPÍRITA LUZ, PAZ E AMOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, não há que se falar em omissão, uma vez que os aclaratórios estão pautados em inovação recursal, a qual é inadmissível diante da ocorrência de preclusão consumativa (art. 507 do CPC).

3.

Ademais, ressalta-se que a tese de Repercussão Geral mencionada pelo embargante não guarda qualquer similitude com a hipótese dos autos.

4.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte três

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém em face do V. Acórdão de ID 2565966, que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante aponta a existência de omissão no que se refere à obrigatoriedade de o contribuinte protocolizar requerimento administrativo com vistas a informar sua condição de entidade de assistência social sem fins lucrativos e pleitear o reconhecimento da imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 2848913).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o Município de Belém sustenta que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca da obrigatoriedade de requerimento administrativo prévio para fins de reconhecimento da imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal.

Não obstante, imperioso ressaltar que tal argumento consiste em inovação recursal, uma vez que sequer foi suscitado pelo embargante em sua Apelação, restando inequívoca a ocorrência de preclusão consumativa (art. 507 do CPC
[1]
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

2.
Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a análise de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal
.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no MS: 27616 DF 2021/0117323-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/11/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 995/STJ QUANDO A REAFIRMAÇÃO DA DER OCORRE ANTES DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDOS.

1.
A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

2. Embargos de declaração do particular não conhecidos.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1933348 SC 2021/0113776-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) (grifo nosso)

Ademais, registre-se que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 627.051 (Tema 402 de Repercussão Geral), não guarda qualquer similitude com a hipótese dos autos.

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Belém, 26/09/2023